Tribunal: STF
Processo: RE 940619
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1.Torno sem efeito a decisão de 8 de abril de 2016.  
    2. O Superior Tribunal de Justiça, reformando o entendimento do Tribunal de origem, julgou improcedente o pedido de acumulação de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente, considerada a não comprovação da condição de ex-combatente. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 53, inciso II, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. Alude a precedentes do Supremo.  
    3. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:  
    11. No caso em exame, o Tribunal a quo, reformando a sentença de primeira instância, adotou entendimento dissonante com a jurisprudência cediça desta colenda Corte Superior ao consignar que não é possível discriminar o servidor militar que tenha adquirido direito à reserva remunerada por ter cumprido os requisitos de tempo e contribuição normais para a aposentação, quando é possibilitado ao servidor civil o direito à acumulação da aposentadoria e da pensão especial de ex-combatente (fls. 175). 
    12. Para ilustrar o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, colaciono os seguintes julgados:  
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO. CUMULAÇÃO COM PROVENTOS DA REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.  
    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de ser imprescindível, para caracterização da condição de ex-combatente, além da participação efetiva em operações bélicas na Segunda Guerra Mundial, o licenciamento do serviço ativo, e, por conseguinte, o retorno, em caráter definitivo, à vida civil.  
    2. O militar que prossegue na vida castrense, até alcançar a reserva remunerada, não tem direito à pensão especial destinada ao ex-combatente, nos termos do art. 1º da Lei n. 5.315/67.  
    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp. 1.081.928/PE, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 16.3.2009) 
    As razões do recurso não demonstram a condição de ex- combatente, apenas discorrendo acerca da acumulabilidade de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente. Mostra-se pertinente o teor do verbete nº 284 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
1.     Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator